Tribunal: TJPA
Processo: 0011159-36.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL. 911/69). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE NA NOTIFICAÇÃO ENTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
1º TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: ANANINDEUA
APELAÇÃO Nº 0011159-36.2010.8.14.0006
APELANTE: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON - OAB/PA 13.536-A
APELADO(A): MARIA ASUNÇÃO SEABRA FREITAS
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL. 911/69). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE NA NOTIFICAÇÃO ENTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECID E PROVIDO. UNÂNIME.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação nos termos do voto da Exma. Desembargadora relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
RELATORA
RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO ITAÚ S/A contra a sentença de fls. 28, que julgou extinta sem a resolução do mérito a presente Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de MARIA ASSUNÇÃO SEABRA FREITAS em razão da ausência de constituição em mora, decorrente da inocorrência de comprovação pelo autor, através de notificação extrajudicial ou protesto pelo Cartório de Títulos e documentos daquela Comarca (Ananindeua).

Em suas razões recursais (fls. 31/46) sustenta que houve a constituição em mora da parte ré/apelada, através do recebimento da notificação, sendo esta necessária para a concessão da liminar e não para discussão do mérito; que a mora decorre do vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação contratada, não sendo requisito necessário, tal comprovação, para o ingresso da demanda. Ao final, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o consequente prosseguimento do feito.

É o relatório necessário.

VOTO

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da decisão atacada foram as partes intimadas, antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Passo à transcrição dos referidos enunciados:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele revista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízes de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência do Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do E
stado do Pará.
(Enunciado Administrativo n.º 1 do Tj/PA, publicado em 28/3/2016)

Quanto ao juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 47/49). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, asso diretamente à análise do mérito recursal.

Procedendo a análise da documentação juntada pelo autor (fls. 16, 17, 18), observo que diversas notificações foram enviadas ao endereço fornecido pela contratante por Cartório extrajudiciais de cidade diversa, e inclusive verifica-se da notificação de fl. 17, consta recebedora MARIA ASSUNÇÃO SEABRA FREITAS, ora recorrida.

Desse modo, considerando que a r. decisão 1 grau desconsiderou tais notificações por não terem sido cumpridas pelo cartório de títulos e documentos daquela Comarca (Ananindeua), tenho que o cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pela contratante, por Cartório de cidade diversa.

Pois bem. Consoante a dicção do §2º do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69, na sua redação original, vigente a época da sentença, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, conforme transcrição abaixo:
Art. 2º (...)
§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Destaquei)

Dessa forma. Verificasse que a lei não restringiu a atuação dos Cartórios de Títulos e Documentos ao Município em que estão sediados, não cabendo ao Poder Judiciário reduzir-lhe a atuação notarial aos lindes geográficos municipais, tendo a autora cumprido com os ditames da lei vigente ao proceder à notificação extrajudicial do devedor fiduciário, em razão da constituição da mora.

Nesse passo, tem-se que mora restou comprovadamente constituída na espécie em observância ao enunciado da Súmula 72, do C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
Súmula 72:
a comprovação da moa é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

De rigor a consignar, que o E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgado
REsp 1.184.570/MG
em sede de
Recurso Repetitivo (Tema: 530)
, firmou a tese no sentido da validade da notificação extrajudicial para a constituição em mora, mesmo que o cartório de títulos e documentos esteja situado em comarca diversa da do domicilio do devedor. Cito o aresto:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMOVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE.
1.

A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes.
2.

Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008.
3.

Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1184570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 15/05/2012). (Grifei).
Na mesma linha, este Egrégio Tribunal tem se posicionado
, verbis
:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO.
JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR COMARCA DIVERSA DO DEVEDOR. DOCUMENTO VALIDO PARA FINS DE MORA. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de Recursos Repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a notificação enviada por cartório de comarca diversa da que reside o devedor e documento válido para constitui-lo em mora.
2.

Nesse diapasão, entende-se que a notificação extrajudicial juntada aos autos da ação, mesmo tendo sido expedida por cartório diverso da comarca do devedor, é documento válido para constituir o devedor em mora, não havendo razões para que o processo seja extinto, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
3.

Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença proferida elo Juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito, diante da presença dos requisitos ensejadores para a propositura da Ação.
(TJPA, 2017.02403245-2, 176.419, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 217-06-06, Publicado em 2017-06-12).

Partindo-se dessa premissa, restou regularmente constituída em mora a parte ré/recorrida, de maneira que se afiguram pertinentes os argumentos expedidos pela parte recorrente, não podendo possuir outro desfecho o presente feito que não o do êxito da pretensão recursal.

Pelo exposto, CONHEÇO DO PRESNETE RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular o provimento jurisdicional alvejado e determinar ao Juízo de origem que dê regular continuidade ao processamento do feito.

Belém - PA, 19 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora